Tribunal: TJSP
Processo: 0003317-37.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0003317-37.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ARIANDERSON OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao agravo
para anular o feito a fim de se proceder à oitiva judicial do agravante, nos termos
do que dispõe o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, outra decisão
devendo ser oportunamente proferida, obedecidas as formalidades legais,
prejudicada a análise da alegação de nulidade remanescente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0003317-37.2019.8.26.0520 Comarca de São José dos
Campos.
Agravo de Execução Penal no 0003317-37.2019.8.26.0520

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções
Criminais de São José dos Campos.
Agravante: Arianderson Oliveira Brito dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.923
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ, da Comarca de São
José dos Campos, que reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, ocorrida no dia 14 de agosto de 2018,
consistente em abandono do regime prisional semiaberto, e
determinou a perda de um terço dos dias remidos anteriores à
data da falta disciplinar, o sentenciado Arianderson Oliveira
Brito dos Santos agravou pleiteando a nulidade da decisão por
falta de sua oitiva em Juízo, a teor do disposto no artigo 118, §
2o, da Lei de Execução Penal, e também por não conter
fundamentação suficiente a respeito da decretação da perda de
um terço dos dias remidos.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Assiste inteira razão ao agravante
quando pretende a nulidade do decisório atacado por haver
sido decretada a sua regressão definitiva do regime semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0003317-37.2019.8.26.0520 Comarca de São José dos
Campos.
para o regime fechado em razão de abandono do regime
intermediário, sem que houvesse sua oitiva judicial, como exige
a norma no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, que a
esse respeito estabelece que o condenado poderá ser
regredido de regime se vier a praticar fato definido como crime
ou falta grave e, nesse caso, ele deverá ser previamente
ouvido.
Não é, todavia, qualquer falta grave que
impõe a prévia oitiva do condenado, mas unicamente aquelas
que possam acarretar regressão definitiva de regime prisional,
como por exemplo, a retratada nestes autos, em que a
imputação é abandono do regime semiaberto.
A matéria em discussão está pacificada
no âmbito das Turmas criminais que compõe a Terceira Seção
do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é
imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a
prévia oitiva do apenado em juízo.” (AgRg no HC 502016/SC, 6a
Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
28/05/2019, DJe de 14/06/2019).
Portanto, não tendo havido aqui oitiva
judicial do agravante, antes de se decidir pela ocorrência da
prática de falta grave e decretação da regressão definitiva dele
para o regime prisional fechado, ocorreu ofensa ao devido
processo legal, razão pela qual cabe reconhecer a nulidade do
feito para que se adote a providência definida no artigo 118, §
2o, da Lei de Execução Penal e depois de ouvidas as partes,
seja proferida nova decisão que aprecie, fundamentadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0003317-37.2019.8.26.0520 Comarca de São José dos
Campos.
a imputação feita ao agravante.
Portanto,
para
esse
fim
deve
ser
provido o agravo, prejudicada a análise da alegação de
nulidade remanescente.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao agravo para anular o feito a fim de se
proceder à oitiva judicial do agravante, nos termos do que
dispõe o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, outra
decisão devendo ser oportunamente proferida, obedecidas
as formalidades legais, prejudicada a análise da alegação
de nulidade remanescente.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -